Tribunal: STF
Processo: HC 210684
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS – DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO. 



    1. Por meio da petição/STF nº 7.394/2022, os impetrantes dizem não mais haver interesse na sequência deste processo, requerendo a desistência. 



    2. Ante o quadro, homologo o pedido para que produza os efeitos legais. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



      Ministro André Mendonça



    Relator